Tribunal: CARF
Processo: 10380.724749/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724749/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.817 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
AMÊNDOAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos de PIS e COFINS, verdadeiros incentivos fiscais,
previstos nos art. 8o e 15, da Lei no 10.925/04, tem por finalidade a sua dedução
na apuração do PIS e da COFINS não cumulativa, não podendo ser utilizados
para compensação com outros débitos administrados pela Receita Federal ou
pedido de ressarcimento.
COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A comprovação da aquisição de matérias-primas (no caso, castanhas de caju)
fornecidas por Pessoas Físicas ou Jurídicas dispensadas de emissão de Nota
Fiscal Avulsa pela Legislação Estadual deverá ser feita mediante documento de
indiscutível idoneidade e que contenha elementos suficientes para a
identificação da operação a que se refere.
PIS. NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF no 125.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003,
vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária
ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724749/2011-33
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-29.519,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO.
Não havendo o Contribuinte descaracterizado as conclusões de reconhecimento apenas
parcial de seu direito de crédito expressas no Despacho Decisório, ratificasse o que foi
decidido pela Autoridade a quo no referido Despacho.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Manifestação de Inconformidade suspende provisoriamente a exigibilidade do crédito
tributário objeto do Despacho Decisório, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, até que o Defendente seja cientificado da Decisão definitiva
proferida a respeito do litígio.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
de créditos relativos à COFINS não cumulativa, por falta de previsão legal.
COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A comprovação da aquisição de matérias-primas fornecidas por Pessoas Físicas ou
Jurídicas dispensadas de emissão de Nota Fiscal Avulsa pela Legislação Municipal ou
Estadual deverá ser feita mediante documento de indiscutível idoneidade e que contenha
elementos suficientes para a identificação da operação a que se refere.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do artigo (art.) 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões
Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma Lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e não
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-se sobre a
questão em análise e vinculando as Partes envolvidas naqueles litígios.
DECISÕES JUDICIAIS.
A teor do artigo (art.) 472 do Código do Processo Civil (CPC), bem como do art. 100,
inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões Judiciais, mesmo proferidas por
Órgãos Colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário e não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se apenas sobre a questão em análise e vinculando as Partes
envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza (CE) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado em 14/07/2011, fl. 90, da Informação
Fiscal/Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – Ceará (SEORT/DRF/FOR/CE), fls.
104/109, em que a Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o
Pedido de Ressarcimento/Compensação de CRÉDITO oriundo da Contribuição para o
PIS, referente ao 1o trimestre de 2005, no montante de R$ 92.587,89 com DÉBITOS de
IRPJ e CSLL do Interessado, relativos a períodos de apuração (PAs) de 2006 e demais
dados ali discriminados, proferiu o mencionado Despacho Decisório apresentando as
conclusões a seguir:
1)deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado, no montante de R$ 50.304,88;
2 )homologação das Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento, até o limite do crédito reconhecido;
Tal reconhecimento parcial se deveu às razões descritas pelo TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) lavrado pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Fortaleza
(SEFIS/DRF/FOR/CE),
bem
como
pela
INFORMAÇÃO
FISCAL/DESPACHO
DECISÓRIO
(INFO.FISC.),
proferida
pelo
SEORT/DRF/FOR/CE, a seguir sintetizadas:
DADOS DO TVF, lavrado pelo SEFIS/ DRF/FOR/CE, fls. 13/15:
Por determinação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), verificou-se a formação
da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, no regime não
cumulativo, bem como o valor dos créditos a descontar do PIS, apurados na forma
como determinado pelo art. 3o da Lei 10.637/2002, e os da COFINS, apurados na forma
do art. 3o da Lei 10.833/2003, abrangendo o período de 01/2003 a 12/2005, para o PIS,
e de 02/2004 a 12/2005, para a COFINS.
Foi esclarecido que, para os anos calendário de 2003 a 2005, a Empresa apresentou
DIPJ com opção pelo regime tributário do lucro real. Intimada pela Fiscalização,
apresentou também escrituração contábil completa, destacando-se os Livros Diário e
Razão, de forma a possibilitar as verificações realizadas, tendo apresentado ainda
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais DACON, referente ao período.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

A Empresa, que não possui planta industrial, compra castanhas de caju de pessoas
físicas e jurídicas, contrata a industrialização da castanha em outra Empresa, e vende a
amêndoa industrializada e o líquido da castanha de caju (LCC). As vendas, na grande
maioria, destinam-se ao mercado externo e a Empresa preponderantemente exportadora,
sendo apenas uma pequena parte comercializada no mercado interno.
Nos períodos em exame, a Empresa auferiu receitas de vendas no mercado interno e no
mercado externo, cujos montantes mensais foram detalhados no "DEMONSTRATIVO
DE RECEITA DE VENDAS NO MERCADO INTERNO, EXTERNO E
EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO", através do qual se verificou que as vendas a
Empresas sediadas no exterior e a Empresa Nacional preponderantemente exportadora
equivalem a mais de 80% de sua receita bruta total.
Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, objeto do "DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO
DE CRÉDITOS", cuja fonte de dados foram os Livros Razão e os Livros de Apuração
do ICMS, constatou-se que os valores lançados no DACON, referentes aos meses de
2003 e 2004, para o PIS, aos meses de 02 a 12/2004, para a COFINS, divergem dos
apurados pela Fiscalização, devido à não inclusão, por parte da Empresa, dos valores
contabilizados a título de "receita financeira" e "juros sobre o capital próprio". Por essa
razão, os valores dessas receitas foram acrescentados às bases de cálculo das
mencionadas contribuições informadas no DACON do período citado.
A verificação da documentação referente aos créditos a descontar, que deu suporte à
formação das correspondentes bases de cálculo, relativas aos bens utilizados como
insumos, abrangeu a totalidade das notas fiscais de compra de castanhas de caju
adquiridas de pessoas jurídicas e físicas, e ainda de outros itens utilizados como
insumos.
Procedeu-se ainda ao exame, por amostragem, da documentação representativa da base
de cálculo dos créditos referentes a serviços utilizados como insumos, despesas de
aluguéis de prédios, despesas financeiras, e encargos de amortização de edificações e
benfeitorias.
Como resultado das verificações de 2003, concluiu-se pela regularidade dos valores dos
“créditos a descontar” do PIS lançados no DACON, por compatíveis com os registros
contábeis e documentos examinados. Todavia, relativamente aos débitos dessa
Contribuição, foram apuradas as diferenças decorrentes da não inclusão das receitas
financeiras e juros sobre capital mencionados, razão pela qual os valores mensais de tal
Contribuição resultaram maiores que os informados no DACON, o que afetou os
respectivos saldos de créditos, conforme “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO, DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO DE CRÉDITOS”, anexo.
Para os anos de 2004 e 2005, os valores de créditos a descontar lançados no DACON
devem ser retificados, tanto para o PIS quanto para a COFINS, pois conforme apurado,
tais créditos são aqueles que constam no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO E DE CRÉDITOS BÁSICOS" e no "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS". Tal determinação procede, pois os
valores lançados no DACON excedem ao que foi apurado pela Fiscalização, por motivo
da exclusão feita no item "insumos castanhas", tanto dos adquiridos de pessoas jurídicas
quanto os de pessoas físicas, dos valores das notas fiscais de entrada da própria
Amêndoas do Brasil Ltda. que não estavam acompanhadas de notas fiscais avulsas,
emitidas pelo Órgão Fazendário competente. Também no item "outros insumos" do
Demonstrativo elaborado pela Fiscalização, não foram incluídos valores de notas fiscais
de compra de artigos que não se enquadravam no conceito de insumos na produção da
amêndoa de castanha de caju, destinada à alimentação humana, tais como aquisição de
computadores e acessórios, bebidas, material de escritório e outros tais. Procedente
ressaltar que a documentação fiscal desconsiderada pela Fiscalização nas bases de
cálculo citadas foi listada em planilhas anexas aos Demonstrativos referenciados.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

Por fim, foram elaborados os "DEMONSTRATIVOS DA BASE DE CÁLCULO E DA
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO DE CRÉDITOS, através dos quais
se retrataram as apurações dos "saldos de crédito mensal", tanto do PIS quanto da
COFINS, cujos valores correspondem ao montante mensal dos créditos básicos mais os
créditos presumidos, após a dedução da contribuição devida no período, abstraindo-se
do referido cálculo os saldos apurados em meses anteriores bem como os créditos já
utilizados em processos de compensação.
DADOS DA INFO.FISC. proferido pelo SEORT/DRF/FOR/CE, fls. 73/78:
A
Fiscalização
prévia
consubstanciada
no
Termo
de
Verificação
Fiscal
DRF/FOR/SEFIS, fls. 44/46, destinou-se à averiguação da formação da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, no regime não cumulativo, bem como
dos valores dos créditos dessas Contribuições abrangendo o período de 01/2003 a
12/2005.
De acordo com o citado Termo de Verificação, no período fiscalizado, a Amêndoas do
Brasil Ltda. atuou na comercialização de castanhas de caju e seus derivados e
concentrou a maioria de suas transações com o mercado externo e com Empresas
preponderantemente exportadoras. Ficou constatado que cerca de 80% da sua receita
bruta correspondeu a receitas provenientes da exportação de seus produtos.
O Termo de Verificação explicitou ainda que a averiguação dos créditos a descontar
abrangeu a totalidade das notas fiscais referentes a aquisições de castanhas de caju de
pessoas físicas e jurídicas e também de outros itens utilizados como insumos, e, por
amostragem, foi analisada a documentação relativa a serviços utilizados como insumos,
despesas de aluguéis, despesas financeiras, encargos de depreciação, dentre outros.
O resultado das verificações foi condensado nas planilhas de cálculo inseridas como
“anexo” ao citado Termo de Verificação Fiscal, que fazem parte do processo
administrativo, fls. 47/60.
Com base nas planilhas de cálculo denominadas “Demonstrativo de Apuração da Base
de Cálculo e de Créditos Básicos”, “Demonstrativo de Apuração de Créditos
Presumidos” e “Demonstrativo de Apuração da Base de Cálculo, da Contribuição e do
Saldo de Créditos”, produzidas pela Fiscalização, elaborou-se o “Demonstrativo de
Apuração de Créditos (Básicos e Presumidos)” e o “Demonstrativo de Utilização de
Créditos e de Saldos Mensais”, fls. 100/101, sendo que nesse último destacaram-se os
saldos mensais de créditos passíveis de ressarcimento, os quais corresponderam a
aquisições no mercado interno vinculadas a receitas de exportação.
Sendo assim, com base nos valores apurados em Ação Fiscal, e ainda, considerando que
o crédito decorrente da atividade de agroindústria (presumido) de que se tratou no art. 8o
da Lei 10.925, de 2004, ainda que vinculado a receitas de exportação, não foi passível
de ressarcimento no período apurado, o valor total a ser deferido a título de
ressarcimento do PIS/PASEP Não Cumulativo, relativo ao 1o Trimestre/2005 foi de R$
25.045,40, conforme demonstrado no quadro de fl. 108.
Inconformado com o reconhecimento parcial de seu Pleito, formalizado por meio da
Informação Fiscal/Despacho Decisório da DRF/FOR/CE, fls. 104/109, do qual tomara
ciência em 14/07/2011, fl. 120, exibiu o Contribuinte Manifestação de Inconformidade
em 16/08/2011, fls. 121/134, Instrumento de Procuração, fls. 135/136, requerendo que
fosse recebida a sua Defesa, na forma do art. 66 da IN SRF 900/2008, e art. 74, § 9o, da
Lei 9.430/1996, que fosse reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos,
conforme o § 11 do art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 66 da IN SRF 900/2008, e
no art. 151, III, do CTN, de forma que a Autoridade Preparadora se abstivesse de
proceder à cobrança e tomasse os procedimentos necessários para a suspensão de
exigibilidade, bem como fosse reconhecido o crédito e fosse calculada a correção
monetária, alegando em síntese:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

Validade Temporal da proibição do uso de crédito presumido apenas a partir do ADI 15
de 22/12/2005.
Devido ao ambiente de estrito respeito à legalidade no Direito Tributário, a eventual
impossibilidade do uso de créditos fiscais há de ser posta na legislação, pelo que cabe
destacar a tal respeito os dispositivos das Leis 10.637/2002, 10.925/2004, 9.430/1996,
fls. 123/125, e assim o crédito presumido é válido para compensação.
Aquisições de matéria-prima/Nota Fiscal de Entrada.
O formato de circulação de mercadorias com Nota Fiscal de Entrada de compras da
castanha de caju in natura e meio probatório constam da Legislação Estadual do ICMS,
fls. 126/128.
A circunstância da glosa de créditos deu-se somente quanto a um motivo formal.
Ou seja, a motivação quanto à glosa não abordou a questão material da aquisição e uso
das castanhas de caju como insumos, e então a circunstância da formalidade é
suplantada pela Legislação Estadual.
Assim, o crédito é integralmente válido.
Correção monetária.
Havendo o reconhecimento ao direito do crédito, é evidente que os valores devem ser
atualizados segundo a taxa SELIC, considerando as suas variações até sua efetiva
restituição e/ou compensação, inclusive com o acréscimo de juros de 1% no mês em que
for efetivada a restituição ou feita a compensação.
O Fisco tem a obrigação de promover o acréscimo de tais valores, mesmo porque a Lei
Federal 9.250/1995 determinou a obrigatoriedade do acréscimo destes valores segundo
a taxa SELIC, a partir de 12/01/1996, conforme seu art. 39, § 4o, fls. 101/102.
Com o reconhecimento do direito do Contribuinte de efetuar a compensação ou solicitar
a restituição de seus créditos, tomando por base a Taxa SELIC, evita-se que haja para a
União o enriquecimento sem causa, visto que o crédito será ao fim dado a ele não em
seu valor histórico ou mesmo simbólico, constante das avenças anteriormente ocorridas,
mas segundo seu valor real que sofre alterações.
Tal mecanismo que é a correção monetária nos limites e ditames da Taxa SELIC é há
muito tempo aceito na Jurisprudência pátria tanto na esfera judicial como na
administrativa.
Claro que tal aceitação não é despropositada, mas atende ao estabelecido em lei e
mesmo em normas regulamentares expedidas pela Secretaria da Receita Federal como
suas Instruções Normativas, onde pode ser citada, além da Lei Federal 9.250/1995, a
própria Instrução Normativa 600/2005, art. 52, reforçando a tese do Requerente, fl. 102.
Apesar de tal Instrução Normativa não mais se aplicar ao caso, tem-se que a Norma que
a substituiu, IN 900/2008, segue o mesmo raciocínio da IN 600/2005, fl. 103.
Verifica-se que qualquer fundamento por parte do Fisco de que inexiste embasamento
legal para a correção monetária dos créditos em favor do Contribuinte, em razão da falta
de base legal e regulamentar, não pode sequer prosperar.
Vale ressaltar que a Norma de Execução SRF/COSIT/COSAR 08/97 também estabelece
a obrigatoriedade de promover o ressarcimento e a compensação dos créditos do
Contribuinte com acréscimo de juros de acordo com a Taxa SELIC.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

Oportuno é neste momento demonstrar o entendimento da Jurisprudência face às
normas acima expostas, conforme manifestação do Conselho de Contribuintes, inclusive
para fins de ressarcimento, fls. 103/104.
O STJ, por sua vez, tem posicionamento na qualidade de Ente Unificador da
interpretação do Direito Federal, fls. 104/105.
Por se tratar de Direito inconteste por parte do Contribuinte que se manifesta
inconformado com o Despacho Decisório que glosou seus créditos, e face à farta e
pacífica jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do STJ, necessária é a aceitação
e acolhimento do Pedido de Compensação e Ressarcimento, aplicando a correção
monetária em conformidade com a Taxa SELIC, desde a data de cada trimestre civil ou,
caso não seja acatado tal Pedido, que seja aplicada a correção a partir do protocolo do
Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI até o momento da efetiva
devolução ou compensação.
Cientificada dessa decisão em 21/05/2014, conforme Termo de fl. 144, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 13/06/2014, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade, pugnando pelo provimento do recurso e
homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito
tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação apresentado pela ora Recorrente
referente a créditos de PIS não cumulativa, relativos ao 1o trimestre de 2005, no total de R$
92.587,89, os quais foram reconhecidos apenas parcialmente pela DRF de Fortaleza/CE.
De acordo com o Despacho Decisório e Relatório Fiscal a ele atrelado, vê-se que:
(a) houve o reconhecimento parcial do direito creditório no montante de R$ 50.304,88; (b) com a
consequente homologação parcial das compensações informadas nas Declarações de
Compensação, até o limite do crédito reconhecido.
Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 13 a 15, foram glosados os seguintes
créditos, decorrentes da divergência entre as informações fiscais e o DACON apresentado pelo
contribuinte: (i) os valores contabilizados a titulo de "receita financeira" e "juros s/ o capital
próprio; (i) no tocante aos insumos, glosou-se (a) todos os valores referentes a compra de
castanha de caju adquiridas de pessoas físicas e jurídicas, já que as notas fiscais de entrada da
própria Amêndoas do Brasil Ltda. não estavam acompanhadas de notas fiscais avulsas de saída,
emitidas pelo órgão fazendário competente, e (b) outros insumos, como, por exemplo, despesas
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

de aluguéis de prédios, despesas financeiras, e encargos de amortização de edificações e
benfeitorias).
A DRJ manteve o Despacho Decisório, e rechaçou os argumentos da manifestação
de inconformidade quanto à matéria impugnada – direito creditório, correção monetária, glosas
das notas de entrada de castanha do caju e glosas referentes a crédito presumido.
A Recorrente, em Recursos Voluntário, insurge-se contra a decisão recorrida e
pugna pela (i) validade temporal da proibição quanto ao uso do crédito presumido somente a
partir da edição do ADI 15/2005, de 22/12/2005; (ii) validade do crédito representado por notas
fiscais de aquisição de castanhas, na modalidade “Nota Fiscal de Entrada”; (iii) a incidência de
correção monetária sobre os créditos pleiteados.
Vejamos:
(i) da validade temporal da proibição quanto ao uso do crédito presumido
somente a partir da edição do ADI 15/2005, de 22/12/2005
Alega a Recorrente que a proibição contida no Ato Declaratório Interpretativo no
11/05, somente alcançaria os fatos geradores produzidos após a sua vigência, em 22/12/2005,
não se aplicando ao período em discussão – 1o trimestre de 2005 - PIS.
Transcrevo, por oportuno, os dispositivos do ADI no 15/05:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116,
de 2005, art. 16.
(grifou-se)
Não assiste razão à Recorrente.
Os créditos presumidos de PIS e COFINS, verdadeiros incentivos fiscais,
previstos nos art. 8o e 15, da Lei no 10.925/04, tem por finalidade a sua dedução na apuração do
PIS e da COFINS não cumulativa, não podendo ser utilizados para compensação com outros
débitos administrados pela Receita Federal ou pedido de ressarcimento. Confira:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos é claro que o legislador está a
conceder créditos presumidos para dedução na apuração do PIS e da COFINS não cumulativos,
não restando brechas para interpretação quanto a possibilidade de seu uso para compensação ou
ressarcimento. Contudo, o Ato Declaratório Interpretativo no 15/05, supra mencionado, deixou
claro a impossibilidade do uso de créditos presumidos para a compensação ou ressarcimento.
Nesse passo, tem-se que o ato administrativo não está a criar direito novo, mas
apenas diz o que já se sabe a teor do que dispõe a norma jurídica concessiva do benefício, logo
não há que se falar em aplicação do princípio da irretroatividade previsto no art. 105, do CTN.
Pelo contrário, o art. 106, do CTN, prevê norma expressa para determinar que a lei aplica-se a
ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. É exatamente
esse o caso dos autos.
Importante destacar, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho
tem entendimento consolidado nesse sentido, conforme se pode verificar da leitura da ementa do
acórdão no 9303.006.138, da lavra do Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser objeto de
compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o,
inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Portanto, não há lei que discipline o aproveitamento de créditos presumidos de
PIS e COFINS não cumulativos para fins de compensação ou ressarcimento, motivo pelo qual
não assiste razão a Recorrente.
(ii) das glosas na aquisição de castanha do caju – notas de entrada
Tanto a Fiscalização como a DRJ desconsideraram o crédito decorrente da
aquisição de castanhas do caju já que a nota fiscal de entrada não seria documento hábil a
comprovar a aquisição, uma vez que produzido unilateralmente pela Recorrente, ou seja, emitido
pelo próprio contribuinte que adquiriu a mercadoria e não pelos fornecedores das mesmas.
A DRJ acrescenta o seguinte:
Realmente, em virtude do disposto pelos supratranscritos arts. 9o do Decreto-Lei 1.598
de 26/12/1977 e 1o, § 1o, b) da Lei 8.846 de 24/01/1994, faz-se imprescindível que se
determine o lucro real afetado pela aquisição de tais matérias-primas com base inclusive
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova, bem como o Defendente anexe aos autos documento hábil e
idôneo que respalde as notas fiscais de entrada e comprove as transações realizadas com
os bens praticadas pelas Pessoas Físicas que lhe forneceram as castanhas de caju, a
exemplo de transferências bancárias demonstradas em extratos bancários ou cópias de
cheques que espelhem inequivocamente os valores das matérias-primas entregues pelos
Fornecedores ao Adquirente.
Deste modo, a comprovação dos custos de aquisição de matérias primas fornecidas por
Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas dispensadas de emissão de nota fiscal pela
Legislação Municipal ou Estadual deverá ser feita por documento de indiscutível
idoneidade e que contenha elementos suficientes para a identificação da operação a que
se refere, tais como transferências bancárias, pois obviamente os documentos hábeis na
situação em foco devem atender a requisitos fundamentais que forneçam os meios
necessários a permitir o convencimento do Fisco quanto à regularidade dos valores
registrados pela Pessoa Jurídica na aquisição de matéria prima, como os citados
instrumentos hábeis de comprovação.
(grifou-se)
Por outro lado, a Recorrente reafirma que que a legislação do Estado do Ceará
disciplina que as operações de vendas de castanhas, por estarem acobertadas pelo pagamento do
ICMS diferido, são dispensadas da emissão da respectiva nota fiscal de saída e que o comprador
deverá emitir nota fiscal de entrada de referidos produtos, sem destaque do imposto, com
identificação do fornecedor, confira:
RICMS – CE
Art. 606. Nas operações internas com amêndoas de castanha-de-caju, pedúnculo e
líquido de castanha-de-caju (LCC), destinadas a estabelecimento industrial, ou ainda,
decorrentes de transferências internas, o ICMS devido poderá ser diferido, a critério do
Fisco, para o momento em que ocorrerem saídas subsequentes interna ou interestadual,
ou ainda quando ocorrer sua perda ou perecimento.
§ 1o O recolhimento do ICMS incidente sobre as operações internas com castanha-de-
caju in natura fica diferido para as saídas subsequentes dos produtos resultantes de sua
industrialização, observadas as regras gerais sobre diferimento previstas na legislação.
§ 2o Na hipótese da operação com o produto de que trata o §1o deste artigo, fica
dispensada a emissão de nota fiscal quando da circulação do mesmo, até o momento da
entrada em estabelecimento inscrito como contribuinte do ICMS.
§ 3o O estabelecimento inscrito como contribuinte do ICMS emitirá nota fiscal por
ocasião da entrada dos referidos produtos, sem destaque do imposto, com identificação
do fornecedor ou remetente, bem como do município da origem do produto.
(grifou-se)
Aduz que a nota fiscal de entrada emitida por ela está embasada na IN/RFB
971/09, e o fisco não poderia desconsiderá-la. Além disso, argumenta que cabe ao fisco o ônus
da prova caso venha a desconsiderar as informações prestadas pelo Contribuinte e pleiteia a
procedência de seu crédito na forma do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03.
A Recorrente destaca, ainda, que o motivo da glosa foi exclusivamente os aspecto
formal da aquisição da castanha para apropriação do crédito, é não o seu aspecto material como
insumo.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

Não assiste razão a Recorrente, correta a decisão de piso.
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nos Pedidos de ressarcimento e Declarações de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório que alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar o pedido de ressarcimento pleiteado, a teor do que
determinam os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de ressarcimento é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...) (grifou-se)
(Acórdão n.o 3401-003.096, Sessão de 23/02/2016, Relator Conselheiro Rosaldo
Trevisan)
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
Com efeito, não foram apresentados quaisquer outros documentos (comprovantes
de pagamentos, recibos, depósitos bancários, etc.) que pudessem demonstrar a efetiva aquisição
das castanhas de caju pela Recorrente, de sorte que a simples emissão da nota fiscal de entrada,
ainda que lastreada em legislação estadual, não é suficiente para a demonstrar a aquisição da
mercadoria para fins de apropriação de créditos de PIS e COFINS.
Portanto, improcedente o direito de crédito ora pleiteado.
(iii) da correção monetária

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724749/2011-33

O último ponto a ser analisado do Recurso Voluntário diz respeito à possibilidade
de correção monetária sobre os valores atinentes aos créditos de PIS e COFINS derivados da não
cumulatividade.
Improcede o pedido do contribuinte, tendo em vista a vedação legal dos art. 13 e
15, da Lei 10.833/03, no sentido de que tais créditos não são passíveis de serem corrigidos.
Sobre esse tema, sem maiores delongas, esse E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscal que editou a Súmula CARF no 125, cujos efeitos são vinculantes, conforme
Portaria ME no 129/2019, veja-se:
Súmula CARF no 125. O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no
10.833, de 2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização
monetária ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Quanto à eventual ilegalidade/inconstitucionalidade de tal disposição legal, é de
se notar que, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e constitucionalidade
dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF desconsiderar a
aplicação de norma legal. É exatamente nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao
prever a incompetência deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, por ser de aplicação obrigatória, aplico a súmula acima transcrita e
não reconheço a possibilidade de correção monetária dos créditos decorrentes da não
cumulatividade do PIS e da COFINS.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital